Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-82.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006500-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 050.832.511-08 (INTERESSADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUSTAVO AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 050.832.511-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DA CONCEICAO SILVA - CPF: 074.758.771-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO – DILIGÊNCIAS INSISTIDAS E REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21, DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Ademais, pronunciado o réu, incide o Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ, descaracterizando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gustavo Amorim da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetrante relata que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos III e VI c/c § 2°-A, inciso I e II.), contra a convivente.

Afirma que o paciente está preso desde o dia 17.8.2022 em decorrência da prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Assevera que o paciente foi pronunciado no dia 2.2.2023 para que fosse submetido ao Tribunal do Júri pelo delito do art. 121, § 2º, III e VI, c/c § 2º-A, I e II, c/c §7º, III, do Código Penal.

Alega que não foi o paciente quem deu causa ao retardamento da

conclusão da prestação jurisdicional, ocasionando, então, o excesso de prazo.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação do pleito antecipatório.

A liminar foi
indeferida
ao id. 163382239.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 164067180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (id. 165662660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo.

Sem razão, contudo.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório,
podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo.

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que não houve elastério capaz de configurar a ilegalidade sustentada.

No caso, observa-se que o feito está sendo impulsionando regularmente, não havendo qualquer desídia significativa do Judiciário ou do Ministério Público, a caracterizar o alegado excesso de prazo.

Consoante consta nos informes judiciais, cabe frisar que a audiência de instrução foi realizada em 25.10.2022, ocasião em que a Defesa requereu que a Politec fosse oficiada para apresentar os exames subsidiários colhidos na data da realização da necropsia, bem como que informasse se existiam exames subsidiários em face do paciente, como coleta de DNA, o que foi deferido.

Ocorre que a referida instituição informou, no dia 26.10.2022, que os exames pendentes necessitavam de 30 a 90 dias para conclusão, tendo a Defesa se manifestado em 07.11.2022 pela
‘a reiteração do oficio solicitando o resultado e informando o prazo ora estipulado, por este r. juízo
.’

Novamente a Politec encaminhou ofício em 22.11.2022, informando que os exames requeridos precisariam de maior prazo para serem concluídos, devido à complexidade dos mesmos.

E nesse passo, mesmo o Ministério Público se manifestando pelo encerramento da instrução (com a consequente abertura de prazo para apresentação de alegações finais), a própria Defesa, em 05.12.2022, insistiu
‘pela dilação de prazo para que a Politec entregasse os respectivos laudos’
, o que foi indeferido pela Magistrada singular.

O paciente foi pronunciado em 02.02.2023, sendo-lhe imputadas as condutas do art. 121, §2°, II e VI, c/c §2°-A, I e II. c/c §7°, III, do Código Penal, sendo ele intimado da sentença em 07.02.2023, ocasião em que manifestou desejo em recorrer da decisão.

Com efeito, malgrado a Defesa tenha alegado que até a data da impetração os autos ainda não haviam sido encaminhados
‘à Defensoria Pública para apresentação de Razões em Recurso em Sentido Estrito’
, certo é que ela teve acesso ao processo, tanto que impetrou o presente
mandamus
em 28.03.2023, podendo ter apresentado aquela peça processual na mesma oportunidade.

Aliás, destaca-se que o sistema eletrônico PJe, sem dúvidas, traz maior agilidade para acessibilidade aos autos, permitindo sua visualização e manifestação pelas partes, mesmo que não estejam com ‘vista’ ao manifestante.

De toda sorte, como noticiado pela autoridade apontada como coatora, os autos se encontram com vista à Defensoria Pública desde 03.04.2023, tendo as razões do Recurso em Sentido Estrito sido apresentadas em 10.04.2023.

Logo, nota-se do contexto apresentado, que a autoridade tida como coatora vem tomando as providências necessárias para dar celeridade aos atos processuais, tendo a instrução sido concluída, estando os autos em processamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Além disso, pronunciado o réu, incide a Súmula 21-STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
. Nesse sentido, já decidiu esse e. Tribunal:

“(...)1. Não se imputa indevida letargia ao Poder Judiciário se o contexto processual revela que não houve descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que teve o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri dentro dos limites da razoabilidade, justificando-se certo elastério nas particularidades do caso concreto. Ademais, pronunciado o réu, incide o Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ, descaracterizando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...)” (Habeas Corpus n. 1026346-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, DJE 13/03/2023).

Desta forma, considerando que o paciente está segregado há pouco mais de 1 ano e 4 meses; que houve diligências requeridas (e insistidas) pela própria Defesa; que ocorreu a substituição de Defensor durante a instrução e, que a prisão foi reanalisada e mantida na decisão de pronúncia, é possível concluir que os atos processuais estão sendo praticados dentro da razoabilidade, daí porque, não vislumbro excesso de prazo a configurar o alardeado constrangimento ilegal.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023